Tribunal: TJMT
Processo: 1002002-19.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002002-19.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO AJUIZADA PELA SEGURADORA EM FACE DE PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM EQUIPAMENTO DA EMPRESA SEGURADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DEVIDA - TRANSFERÊNCIA/DEDUÇÃO DOS BENS SALVADOS - INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Diante do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária – oscilação de energia elétrica – com o dano experimentado pela Apelada na forma de seguradora, que efetuou o pagamento da indenização securitária, imperiosa a manutenção da sentença que acolheu os pedidos da Apelada.

O STJ pacificou o entendimento no sentido de que é aplicável o Código de Defesa do Consumidor nas ações regressivas interpostas pelas seguradoras em face das concessionárias de energia elétrica.

Havendo alegação de que houve danos elétricos em bens do segurado, cabe à parte Apelante a comprovação da regularidade de seus atos e o regular funcionamento da rede na data narrada na inicial, mesmo porque, diante da atividade especializada, é a única que detém conhecimento e documentos capazes de fazê-lo.

A Apelante não comprovou que a placa mãe danificada possui valor comercial, tendo em vista que foi classificada com perda total, sem possibilidade de reparos ou de preservação de valor econômico.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1002002-19.2020.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 5.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento movida por
HDI SEGUROS S.A.,
julgou procedente o pedido inicial para condenar a Concessionária de Serviço Público a pagar à parte autora, a título de reparação por danos materiais, o valor de R$ 3.545,00 (três mil quinhentos e quarenta e cinco reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, ambos contados a partir do desembolso.

Ainda condenou a Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões, a Apelante sustenta a falta de interesse de agir da Apelada, vez que não foi comprovada a elaboração de requerimento administrativo para tentativa de recebimento do
quantum
junto à Concessionária de Serviço Público.

Assegura a falta de documentos eficientes à comprovação de que o evento tenha decorrido em face da prestação do serviço da Apelante, ou mesmo que a alegada oscilação de energia elétrica tenha tido o condão de danificar aparelho elétrico da unidade consumidora da segurada. Logo, não há como estabelecer o nexo de causalidade entre a sua responsabilidade e os danos causados dos Segurados.

Aduz que a Concessionária de energia elétrica não pode ser responsabilizada aleatoriamente, por qualquer fenômeno natural ou defeito em aparelhos eletrônicos, tratando-se de responsabilidade subjetiva. Renitente, afirma que o laudo que instrui a inicial por se tratar de prova unilateral, com presunção relativa de veracidade, não podendo supervalorar a regra da responsabilidade objetiva.

Assevera que a relação jurídica entre a Seguradora e a Recorrente não são como relações de consumo, pois a segurada não se afigura como consumidora de energia nos termos do Código de Defesa do Consumidor. E mais, aduz ser inaplicável a inversão do ônus da prova sobre a Concessionária, eis que estão ausentes os requisitos previstos no art. 6.º, VIII, do CDC.

Argumenta que a Apelada não apresentou comprovante de pagamento realizado a empresa Segurada, ônus do qual a Recorrida não se desincumbiu, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do CPC.

Por fim, alega que a Seguradora Apelada deve proceder com a entrega do bem sinistrado a Apelante ou, alternativamente, seu valor econômico para fins de abatimento do ressarcimento almejado, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do Apelo, a fim de que a sentença seja integralmente reformada para reconhecer a ausência do dever de indenizar da Apelante. Alternativamente, seja determinada a incidência de juros e atualização desde a data da citação da Recorrente.

Contrarrazões no ID. 122776717.

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
HDI SEGUROS S.A.
ajuizou a
Ação Regressiva de Ressarcimento
em face de
ENERGISA S.A.
, alegando que firmou Contrato de Seguro Proteção Empresarial, com a empresa L.F.L. Barcelos e Cia. LTDA ME, Apólice n.º 01.058.423.000595, em 30/10/2018, no qual a Seguradora Apelada comprometeu-se ao pagamento de indenizações ou reembolsos na hipótese de danos elétricos nos bens da empresa segurada.

Aduziu a Apelada que em 18/03/2019, a empresa fora afetada por distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela Apelante, danificando uma máquina de foto depilação.

Assegurou a Apelada que devido à falha na prestação de serviço da rede de energia, ensejou danos ao patrimônio da empresa Segurada.

Assim, a Apelada, cumprindo o contrato de seguro firmado, arcou com as avarias no valor de R$ 3.545,00 (três mil, quinhentos e quarenta e cinco reais).

Posto isso, requereu a condenação da Concessionária de Serviço Público ao pagamento dos prejuízos a que deu causa, no importe acima mencionado.

Após o encarte da contestação (ID. 122776695) e da réplica (ID. 122776698), a Juíza singular julgou procedente o pedido inicial para condenar a Concessionária de Serviço Público a pagar à parte autora, a título de reparação por danos materiais, o valor de R$ 3.545,00 (três mil quinhentos e quarenta e cinco reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária ambos contados a partir do desembolso.

Inconformada,
ENERGISA S.A.
interpôs este Apelo. Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Como é cediço, as condições da ação são os requisitos necessários para o pleno exercício do direito de ingressar com a demanda judicial.

Na hipótese, a Apelante sustenta a falta da comprovação o requerimento administrativo para o ressarcimento dos danos.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste pois não há como exigir o prévio exaurimento da via administrativa para que a suposta lesão de direito seja submetida ao Judiciário, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

O interesse de agir, nessa vertente, está plenamente caracterizado no ressarcimento quanto à indenização já paga pela Recorrida, no importe de R$ 3.545,00 (três mil quinhentos e quarenta e cinco reais), tendo em vista os danos elétricos ocorridos no equipamento da empresa Segurada, em virtude de sobrecarga de energia elétrica que ocasionou oscilações no fornecimento assolada por fortes chuvas.

Vale registrar, ademais, que a Apelada, na qualidade de seguradora, sub-roga-se nos direitos de seus segurados ao pagar indenização por danos cobertos pelas apólices contratada, tendo direito de regresso contra o verdadeiro causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Verbete Sumular 188 do Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

Art. 786 - Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

§ 1.º Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consangüíneos ou afins.

§ 2.º É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.

Súmula n. 188 do STF: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Cabe ressaltar, noutro giro, que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano, à luz do que preconiza os arts. 37, § 6.º, da Constituição Federal e arts. 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse aspecto, observa-se da peça defensiva (ID. 122776695) que a Concessionária Apelante tão somente afirmou que poderia ser compelida ao pagamento da indenização, haja vista que não foi formulado prévio requerimento administrativo e que os documentos juntados pela Apelada não seriam capazes de comprovar o nexo de causalidade; todavia,
não trouxe um documento sequer para comprovar que na data do sinistro não houve oscilação de energia elétrica ou qualquer outro tipo de intercorrência.

Assim, diante do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária – oscilação de energia elétrica – com o dano experimentado pela Apelada na forma de seguradora, que efetuou o pagamento da indenização securitária, imperiosa a manutenção da sentença que acolheu os pedidos da Apelada.

Sobre a matéria, trago à colação os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação
. (TJMT. Apelação 0034594-75.2016.8.11.0041. Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho. 2ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 29/05/2019. Publicado em 05/06/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS OCASIONADOS A EQUIPAMENTOS DE EMPRESA SEGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. Ao pagar indenização ao segurado, a Seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. A responsabilidade da concessionária de serviço público de energia elétrica é objetiva, consoante o disposto no art. 37, § 6º da CF, o que independe de culpa, bastando a prova do fato, do dano e do nexo causal. Comprovado nos autos a ocorrência de sobrecarga de energia elétrica que danificou equipamentos de propriedade do segurado, bem como o dano suportado pela Seguradora ao acobertar o prejuízo, inevitável a condenação da concessionária ao ressarcimento do valor da indenização securitária paga ao segurado
. (TJMT. Apelação n.º 00250376420168110041. Relator Jose Zuquim Nogueira. Julgado em 19/06/2019. Publicado em 08/07/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO E QUEDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO– JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Dessa forma, para obter a indenização, basta que o beneficiário do serviço demonstre o fato lesivo e o nexo causal entre ele o dano. Na hipótese, a Seguradora trouxe aos autos o aviso de sinistro (ID. 47354638), constando que, em 12/02/2016, devido a fortes chuvas com granizo, houve a queima de 08 (oito) equipamentos. Juntou, também, o laudo técnico o qual afirma que, após a vistoria nos aparelhos eletro eletrônicos “foi detectado que os equipamentos descritos foram danificados por descarga elétrica” (ID. 47354634). Logo não há falar em ausência de nexo causal, razão pela qual a sentença deve ser mantida nesse ponto. A respeito dos juros e correção monetária, é cediço que, em se tratando de indenização por dano material, os juros de mora começam a fluir a partir do evento danoso (verbete sumular 54 do STJ) e a correção monetária desde o efetivo prejuízo (verbete sumular 43 do STJ). Contudo, diante da proibição da reformatio in pejus, deve ser mantida a forma estipulada pelo Juiz sentenciante para que tanto os juros quanto a correção monetária incidam a partir do desembolso.
(TJMT. Apelação n.º 10264973520178110041. Relatora Desa. Clarice Claudino Da Silva. Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 19/08/2020. Publicado em 19/08/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM - NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVA ORAL – PRELIMINAR REJEITADA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SUB-ROGAÇÃO -
OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– APLICAÇÃO DO CDC –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A DANOS EM EQUIPAMENTOS DO SEGURADO
-
COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - POSSIBILIDADE – DESNECESSÁRIO PRÉVIO REQUERIMENTO
- OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se foi oportunizada à requerida a ampla produção de provas e a impugnação dos documentos anexados pela autora, não há cerceamento de defesa. A seguradora pode buscar os valores que desembolsou mediante Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. A responsabilidade das concessionárias de energia é objetiva, ou seja, independe de culpa; basta a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade. Atestado por laudos técnicos que o dano ocasionado ao segurado decorreu de alteração no sistema elétrico, e se a ré não os desconstituiu e nem demonstrou a regularidade do serviço, a reparação é devida. Desnecessário prévio requerimento administrativo junto à concessionária, pois o direito à indenização não tem esse pressuposto e nem o de vistoria prévia. Na relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária desde o efetivo desembolso.
(TJMT. Apelação 10345989020198110041. Relator Rubens De Oliveira Santos Filho. Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado em 26/08/2020. Publicado em 27/08/2020). (sem destaque no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS RESSARCIDOS POR SEGURADORA – AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS COMPROVADOS - SUB-ROGAÇÃO – SÚMULA 188 DO STF – DEVER DE RESSARCIR - JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante o artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas. No caso, não há que se violar o princípio do contraditório e ampla defesa, tampouco necessidade de esgotamento dos meios de produção de prova, pois o juiz está adstrito aquilo que foi comprovado nos autos, e considerando ser prova suficiente fica afastada a nulidade. Dispõe a Súmula nº 188 do STF que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”. Caracterizada a falha na rede de fornecimento de energia, em decorrência das oscilações da tensão na rede elétrica que ocasionaram a sobrecarga elétrica nos equipamentos eletroeletrônicos resultando na queima, compete apelante ressarcir a Seguradora.
(TJMT. Apelação 10259964720188110041. Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Primeira Câmara de Direito Privado. Julgado em 02/02/2021. Publicado em 11/02/2021).

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS EM QUE SE PRETENDE O REGRESSO, PELA SEGURADORA, DE VALOR QUE PAGOU AO SEGURADO, A TITULO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DECORRENTE DE PREJUÍZOS TIDOS EM RAZÃO DE FALHAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – PROVA PRODUZIDA PELA AUTORA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR O DIREITO VINDICADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. Sem razão a alegação de cerceamento de defesa, se a parte sequer postulou produção de prova pericial, no momento próprio para tanto, inclusive, se a renunciou. Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva. Quanto aos juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais, ação de regresso de seguradora contra o causador do prejuízo, a partir do desembolso (TJRS, Apelação Cível, Nº 70079731444, Julgado em: 03-04-2019).
(TJMT. Apelação 10038718520188110041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges. Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado em 17/03/2021. Publicado em 17/03/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO
– PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO
–
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULAS 43 E 54 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova oral, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de produção de provas, mormente se os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento, especialmente considerando os laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese. Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 188 do STF: “segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”).
Se os orçamentos e o laudos técnico apresentados pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados aos segurados, configurando o dever de indenizar.
Nos termos das Súmulas 43 e 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso.
(TJMT. Apelação n.º 00124389320168110041. Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario. Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 03/03/2021. Publicado em 10/03/2021). (sem destaque no original)

Escorreita, pois, a sentença nesse ponto.

No que tange à tese de impossibilidade de inversão do ônus da prova e da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, também não lhe assiste razão.

Convém ressaltar que o STJ pacificou o entendimento no sentido de que é aplicável o Código de Defesa do Consumidor nas ações regressivas interpostas pelas seguradoras em face das concessionárias de energia elétrica, conforme
ementa
ora colacionada:

AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SÚMULA 83/STJ – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.-
Concluiu o
Acórdão
recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes
.
Incidência da Súmula 83 desta Corte
. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 426.017/MG, Rel. Min. SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, j. em 10/12/2013, DJe 19/12/2013 – sem destaque no original)
.

Além disso, há de se destacar que, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus probatório, haja vista ter a seguradora sub-rogado nos direitos do autor quando efetuou o pagamento da indenização securitária, conforme se depreende da
ementa
abaixo transcrita:

RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SEGURADORA SUB-ROGADA PELO SEGURADO/CONSUMIDOR - DANOS ELÉTRICOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA -
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - DECISÃO REFORMADA -
RECURSO
PROVIDO. Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro.
(TJMT - N.U 1016283-06.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020 – sem destaque no original).

Desse modo, há necessidade de inversão do ônus probatório (artigo 6º, inciso VIII), já que, havendo alegação de que houve danos elétricos em bens do segurado, cabe à parte Apelante a comprovação da regularidade de seus atos e o regular funcionamento da rede na data narrada na inicial, mesmo porque, diante da atividade especializada, é a única que detém conhecimento e documentos capazes de fazê-lo.

Em relação ao pagamento a empresa segurada, verifica-se que este foi comprovadamente realizado, no valor de R$ 3.545,00 (três mil, quinhentos e quarenta e cinco reais), conforme demonstra o comprovante de pagamento e o extrato de transferência na conta corrente da segurada (ID. 122776679), efetuado no dia 15/07/2019, não havendo que se falar em ausência de comprovação do pagamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. REGRESSIVA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS MATERIAIS. OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA FORNECIDA PELA CELESC. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO E DA LIVRE ADMISSIBILIDADE DE PROVAS. MÉRITO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. TELA SISTÊMICA. SUFICIÊNCIA. DADOS NECESSÁRIOS À AFERIÇÃO DO ADIMPLEMENTO. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 6º, VIII, DA LEI PROTETIVA. ALEGAÇÕES EXORDIAIS NÃO DERRUÍDAS. LAUDO EXTRAJUDICIAL. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. REFORMA DA SENTENÇA. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO
.
(TJ/SC, Processo nº 0307526 -71.2016.8.24.0023, Apelação, 5ª Câmara de Direito Cível,
Relator
: Ricardo Fontes, Julgamento: 12/06/2018).

Por fim, no que tange ao pedido subsidiário de contraprestação arguida pela parte Apelante, para fins de abatimento do ressarcimento almejado, este não merece provimento. Conforme verifica-se nos documentos acostados aos autos, a placa mãe da máquina de foto depilação restou danificada; porém, foi substituída e após os testes o equipamento voltou à finalidade a que se destina.

Desse modo, não se mostra viável entrega do bem, visto que está funcionando e, também, porque a Apelante não comprovou que a placa mãe danificada possui valor comercial, tendo em vista que foi classificada com perda total, sem possibilidade de reparos ou de preservação de valor econômico.

Nesse sentido já decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:

AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE REGRESSO EXERCIDO CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. REEMBOLSO DE VALORES. DANOS OCASIONADOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DOS SEGURADOS. DESCARGAS NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. [...] VI. Por outro lado, com relação aos demais segurados, restou devidamente comprovado que os danos nos equipamentos eletrônicos, devidamente ressarcidos pela seguradora, resultaram de descargas na rede de energia elétrica, consoante laudos técnicos acostados com a inicial. VII. Portanto, comprovada a falha na prestação do serviço, a concessionária está obrigada a ressarcir a seguradora pela indenização paga aos segurados. VIII.
Por fim, não vinga o pedido subsidiário do abatimento da indenização pelos salvados, na medida em que não restou comprovado que os bens danificados possuíam valor comercial. Cumpre ressaltar que o ônus da prova era da requerida.
IX. Redimensionamento da sucumbência, considerando o maior decaimento da ré em suas pretensões. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70083233858, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 18-12-2019 – sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DANOS EM EQUIPAMENTOS RESSARCIDOS PELA AUTORA - SEGURADORA SUBROGADA NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - DANO MATERIAL CONFIGURADO - DEVER DA CONCESSIONÁRIA DE INDENIZAR - TRANSFERÊNCIA/DEDUÇÃO DOS BENS SALVADOS - INVIABILIDADE - SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, pois comprovado o pagamento a seguradora assume a posição do segurado, sub-rogando-se em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas consumeristas, conforme arts. 786 e 349 do CC. É objetiva a responsabilidade da concessionária baseada na teoria do risco da atividade (art. 14, CDC) e do risco administrativo (art. 37, § 6º, CF). Ausente hipótese de excludente de responsabilidade previstas no § 3º do art. 14 do CDC e, comprovado o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos eletroeletrônicos do segurado com a alegada falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, bem como o devido pagamento dos valores despendidos pela seguradora para regulação e indenização do sinistro, é de rigor a obrigação de indenizar. Não se mostra viável e razoável exigir que sejam apresentados/deduzidos equipamentos avariados que não se prestam mais à finalidade a que se destinavam. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MS - AC: 08437978720178120001 MS 0843797-87.2017.8.12.0001, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 16/06/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/06/2020).

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e mantenho integralmente a sentença de primeiro grau.

Por fim, nos termos do art. 85, 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022